Tribunal: STF
Processo: HC 237038
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-13
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática, que proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, ao argumento de que “o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. Entendeu ainda que não há dúvida quanto à sanidade mental do recorrente, não configurando teratologia ou arbitrariedade a ser reparada”.



    Busca-se, em síntese, in limine, a suspensão da marcha processual da ação penal nº 0202264-40.2023.6.06.0298 “que se encontra com audiência de instrução designada para o dia 26 de janeiro de 2024” e, no mérito, a concessão da ordem para determinar a instauração do incidente de insanidade mental em favor do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    2. Prefacialmente, necessário consignar a posição firme desta Corte pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado.



    3. Ademais, a decisão do Ministro Relator do RHC nº 189305 ao negar provimento ao recurso ordinário, ictu oculi, não merece reproche. Proferida em 19.12.2023, sustentou não prosperar a irresignação, pois “a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso. Como o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, e diante da inexistência de dúvida quanto à sanidade mental do recorrente, não há teratologia ou arbitrariedade a ser reparada nesta instância”. Nesse sentido, apontou os precedentes AgRg no HC nº 814.474/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.5.2023, DJe de 5.6.2023, AgRg no HC nº 740.943/SP, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20.9.2022, DJe de 23.9.2022, HC nº 689.555/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe 29.11.2021 e AgRg nº 626.142/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9.3.2021, DJe de 15.3.2021 (eDoc.18). 



    A decisão apontada coatora encontra-se em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pois para desconstituir a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade, exigir-se-ia o reexame dos fatos e das provas. Portanto, incabível em sede de habeas corpus. Precedentes:



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Estupro de vulnerável. Pedido de instauração de incidente de insanidade mental indeferido. Cerceamento de defesa. Não verificado. Insuficiência dos documentos apresentados pela defesa para gerar dúvida quanto à higidez mental do agravante. Incidência dos arts. 149 e 400, § 1º, do CPP. Divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias requer o exame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Agravo não provido. 1. Conforme o entendimento da Corte, “o incidente de insanidade mental é necessário quando houver dúvida quanto à autodeterminação de agente no momento de comportamento delituoso” (HC 149.897/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/9/20). 2. Na hipótese em apreço, verifica-se a existência de justificativas plausíveis para a negativa do pedido de instauração do incidente de insanidade postulado pela defesa. Portanto, para divergir de tais conclusões, torna-se necessário o exame de fatos e provas, não sendo o habeas corpus a via processual adequada para isso. 3. Agravo regimental não provido.



    (HC 206266 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022)



    EMENTA: Habeas Corpus. Processual Penal. Indeferimento de produção de prova. Incidente de insanidade mental (art. 149, do Código de Processo Penal). Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de "dúvida sobre a integridade mental do acusado". O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se admite na via estreita do habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas.



    (HC 97098, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28-04-2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-07 PP-01271 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 534-537)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 231924 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)



    4. Dessarte, como o decisum proferido pelo STJ não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, indefiro a liminar. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente